Tribunal: TJSP
Processo: 1001610-77.2023.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Remanejamento de postes e de rede de telefonia, instalados ao longo de trecho da Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), no Município de Santa Maria da Serra/SP, em virtude da necessidade de construção de Posto de Parada e Descanso (PPD) – Dever da ré de promover o remanejamento da linha de transmissão – Incidência, in casu, de interesse público – A

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Remanejamento de postes e de rede de telefonia, instalados ao longo de trecho da Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), no Município de Santa Maria da Serra/SP, em virtude da necessidade de construção de Posto de Parada e Descanso (PPD) – Dever da ré de promover o remanejamento da linha de transmissão – Incidência, in casu, de interesse público – A propositura de ação de desapropriação pela demandante, em face de terceiros, da área onde será construído o PPD não é óbice ao remanejamento pretendido, sobretudo porque a concessionária de rodovia já está imitida na posse – Ausência de risco ou de insegurança jurídica para a concessionária de telefonia.

ASTREINTES – Cabimento da medida – Razoabilidade do valor (R$ 500,00 por dia, com limite de R$ 50.000,00) – PRAZO de trinta dias para cumprimento da obrigação de fazer – Adequação – Pedido inicial julgado procedente – Confirmação da sentença – Recurso não provido.